Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS PARA APRESENTAREM DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS DO CRÉDITO. TRANSCURSO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO DETENTOR NO MOMENTO EM QUE OS EXECUTADOS FORAM INTIMADOS PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS CÁLCULOS, REALIZADOS COM BASE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CREDOR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO.

1. Transcorrido integralmente o prazo de que os devedores dispunham para apresentar documentos elucidativos do crédito exequendo, não há de se reconhecer direito ao executado-agravante, por força da preclusão, de pretender, quando instado a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial, realizados com base nos documentos apresentados pela parte credora, a expedição de ofício/intimação do outro para que exiba documentos relacionados ao contrato objeto do litígio. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa.

2. A pretendida compensação de crédito, formulada pela recorrente, encontra óbice tanto no que restou decidido na fase de conhecimento, como também na constatação de que o empréstimo por meio do qual foi disponibilizado o crédito que a parte afirma ter direito a ver compensado foi quitado pela agravada.

3. Agravo de instrumento não provido.